Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-44.2018.8.05.0212
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000137-44.2018.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHO SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALMIRANDO ANTONIO BARBOSA e outros (124)

Advogado(s)
:
IATA OLIVER FERNANDES SILVA, PEDRO MANOEL MARQUES COSTA, THIAGO DA CONCEICAO SALDANHA, ALEXANDRE registrado(a) civilmente como JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, RENNAN LELES DE OLIVEIRA

EMENTA

Remessa necessária. Desapropriação por utilidade pública. Construção de unidade escolar. Preliminar de nulidade processual, rejeitada,
considerando-se a r
egular intimação do município via portal eletrônico. Avaliação do imóvel. Laudo técnico pericial. Observância da
NBR
14.653/
ABNT
. Metodologia adequada. Valor justo. Dispensa de audiência de instrução. Possibilidade. Honorários advocatícios. Percentual adequado.
A
indenização em sede de desapropriação deve ser justa e prévia, nos termos do art. 5º, XXIV da Constituição Federal, considerando-se o valor real do imóvel à época da avaliação.
O município expropriante, quando do ajuizamento da ação, ofertou a quantia de
R$ 112.293,40, entretanto, deve p
revalece
r
o valor apurado em laudo pericial
(
R$ 1.306.092,71)
,
pois

foi
elaborado em conformidade com as normas técnicas (NBR 14.653/ABNT), utiliz
ou
metodologia adequada (métodos indutivo e comparativo) e consider
ou
critérios objetivos como dimensão, localização, edificações existentes e valores de mercado.

Quanto à ausência de
audiência de instrução,
pacífico o entendimento de que é dispensável
quando a prova pericial se mostra suficiente para o convencimento do juízo e não há demonstração de prejuízo às partes. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos parâmetros do art. 85, §3º, II do CPC em causas envolvendo a Fazenda Pública.
Parecer da Procuradoria de justiça pelo improvimento da remessa necessária.
Remessa necessária improvida. Sentença
confirmada
.